Tribunal: TJMT
Processo: 1004961-87.2025.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004961-87.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), M. J. C. - CPF: 120.851.771-66 (APELADO), DIEGO ANTONIO BARBOSA - CPF: 090.887.216-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ANGELICA DA COSTA - CPF: 053.717.661-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO COM APROXIMADAMENTE 10 HORAS DE ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação indenizatória ajuizada em razão de atraso de voo que ocasionou a perda de conexão, realocação e chegada com atraso de cerca de 10 horas, sem comprovação de assistência material adequada ou aviso prévio.

II. Questão em discussão

2. Examina-se a responsabilidade da companhia aérea pelo atraso e a adequação do valor indenizatório arbitrado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados aos consumidores independentemente da existência de culpa.

4. Problemas técnicos operacionais relacionados à infraestrutura aeroportuária constituem fortuito interno, inerente à atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea, não afastando sua responsabilidade civil.

5. O atraso significativo de voo, com perda de conexão e chegada ao destino com aproximadamente 10 horas de atraso ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, especialmente considerando que a jurisprudência pacífica reconhece que atrasos superiores a 4 horas já são suficientes para caracterizar o dano moral.

6. Considerando que, em processo análogo envolvendo a genitora da autora pelos mesmos fatos, foi fixada indenização em R$ 5.500,00, revela-se razoável a redução do quantum indenizatório para o mesmo valor, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “O atraso de voo superior a 4 horas, com perda de conexão e chegada ao destino final após mais de 10 horas, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; ECA, art. 4o; CDC, arts. 6o, VI, 14 e 27; CC, art. 405; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.481.531/SP, 3a T., rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.02.2017; STJ, AgInt no REsp 1.944.539/RS, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.11.2021; TJMT, Ap. Cív. 1005832-05.2023.8.11.0003, 1a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 30.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sorriso/MT, que nos autos da
“ação de indenização por danos morais e materiais”
(Proc. no 1004961-87.2025.8.11.0040), julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC), além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 304155443).

A parte apelante insurge-se contra a r. sentença, alegando que o atraso do voo se deu em razão de problemas operacionais de infraestrutura aeroportuária, o que configuraria caso fortuito ou força maior e afastaria a responsabilidade civil da transportadora.

Sustenta que prestou toda a assistência necessária à passageira, reacomodando-a em novo voo e, assim, cumprindo integralmente o contrato de transporte aéreo.

Argumenta que a sentença é dissociada das provas dos autos, uma vez que não houve demonstração de qualquer dano moral efetivamente suportado pela parte autora, sendo inaplicável a presunção de dano
in re ipsa
diante da atual redação do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Alega, ainda, que o mero atraso, por si só, não configura abalo à personalidade que justifique a indenização.

Por fim, requer a reforma total da sentença, com o consequente julgamento de improcedência da ação; alternativamente, pugna pela minoração do valor fixado, por reputá-lo desproporcional e desarrazoado à luz das circunstâncias do caso concreto (cf. Id. no 304155444).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 304155449, a apelada refuta os argumentos recursais e pede pelo desprovimento.

A d. Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer pelo parcial provimento recursal, tão somente para minorar o
quantum
indenizatório, opinando pela quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em favor da autora (cf. Id. n° 308691356).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à existência de dano moral indenizável decorrente do atraso de voo e consequente perda de conexão, com realocação da passageira em outro voo que a levou a um destino diverso do contratado, com chegada muito posterior à inicialmente prevista.

O recurso merece parcial provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

No caso em análise, observa-se que a própria Apelante reconheceu o atraso do voo e a perda da conexão, alegando que o fato ocorreu por problemas técnicos operacionais relacionados à infraestrutura aeroportuária.

Entretanto, tais problemas caracterizam fortuito interno, inerente à própria atividade empresarial desenvolvida pela Apelante, não afastando sua responsabilidade. Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. PASSAGEIRO MENOR DE IDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de indenização por danos morais ajuizada por menor representado por sua genitora em face de companhia aérea, em razão do cancelamento de voo que ocasionou atraso na chegada ao destino final, perda de traslado previamente contratado e de diária em resort durante viagem de férias em março de 2019.

Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Apelação da ré visando à reforma da sentença, com alegação de prescrição e ausência de responsabilidade.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão indenizatória encontra-se prescrita; e (ii) saber se há responsabilidade civil da companhia aérea pelo cancelamento do voo e consequente alteração do itinerário, gerando dever de indenizar por danos morais, bem como se o valor fixado é adequado.

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica entre passageiro e companhia aérea é de consumo, aplicando-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, em consonância com a jurisprudência do STJ.

5. A alegação de caso fortuito externo não foi comprovada pela recorrente, que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

6. Problemas operacionais e técnicos caracterizam fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial, não eximindo a responsabilidade da transportadora aérea.

7. Os transtornos enfrentados, notadamente pelo passageiro menor de idade, extrapolam o mero aborrecimento cotidiano e configuram falha na prestação do serviço, sendo o dano moral presumido.

8. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00, mostra-se excessivo diante das peculiaridades do caso concreto, impondo-se sua redução para R$ 5.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

"1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC às ações indenizatórias fundadas em falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

2. Problemas operacionais que ensejam cancelamento de voo caracterizam fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

3. O dano moral é presumido em situações de cancelamento de voo com atraso relevante na chegada ao destino final, especialmente quando se trata de passageiro menor de idade."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 27; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.944.539/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.11.2021; STJ, AgRg no Ag 1.310.356/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14.04.2011; TJMT, ApC 1005723-71.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.08.2023.”

(TJMT - N.U 1009150-62.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

Quanto à alegação de que teria prestado toda assistência necessária à Apelada, incluindo alimentação e reacomodação em outro voo, a Apelante não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para comprovar que a assistência prestada foi adequada e proporcional aos transtornos causados.

Destaque-se que, diversamente do alegado pela recorrente, o atraso suportado pela parte apelada foi de aproximadamente 10 (dez) horas, com perda de conexão e tempo de espera manifestamente excessivo, que supera em muito o limite de 4 horas adotado pela jurisprudência como parâmetro para a configuração de dano moral em casos de atraso de voo, sendo esse período, por si só, suficiente para caracterizar o dano moral.

Importante ressaltar que a recorrida é menor de idade, representada por sua genitora, o que evidencia a incidência do princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança ou adolescente (art. 227 da CF/88 e art. 4o do ECA), demandando maior zelo e cuidado por parte da companhia aérea no atendimento das necessidades específicas da passageira.

A espera de 10 horas em ambiente aeroportuário é particularmente desgastante para uma criança, que possui necessidades específicas de alimentação, descanso e conforto. O cansaço físico e emocional decorrente dessa longa espera, somado à frustração de não chegar ao destino originalmente contratado no horário previsto, certamente causou transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

Assim, considero que a situação vivenciada pela parte apelada ultrapassou o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, uma vez que o atraso excessivo, a perda de conexão, a alteração do destino final e a falta de assistência adequada certamente causaram angústia, frustração e sofrimento que extrapolam os limites da razoabilidade.

No que tange ao valor da indenização, verifico que merece parcial acolhimento o pleito subsidiário da apelante.

Isso porque, em consulta ao sistema PJe, constata-se que a genitora da Apelada, Sra. Maria Angelica da Costa, também ajuizou ação indenizatória contra a Apelante (processo no 1004837-07.2025.8.11.0040), pelos mesmos fatos, tendo sido fixada indenização por danos morais no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), conforme sentença proferida em 27/06/2025.

Considerando que mãe e filha estavam juntas na mesma viagem e sofreram os mesmos transtornos, mostra-se razoável a fixação de valores próximos para ambas, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme bem apontado pelo
Parquet
.

Nesse contexto, entendo adequada a redução do quantum indenizatório para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), valor que se mostra suficiente para compensar os danos sofridos pela consumidora, sem caracterizar enriquecimento sem causa, além de cumprir a função pedagógica da condenação.

A propósito:

“Direito Civil E Consumidor — Apelação Cível — Ação De Indenização Por Danos Morais — Cancelamento De Voo. Passageiro Menor De Idade — Ausência De Assistência Material — Majoração Do Valor Indenizatório — Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando companhia aérea ao pagamento de R$ 3.000,00. O autor, menor de idade, foi surpreendido com o cancelamento do voo de conexão no aeroporto de Guarulhos/SP, sendo obrigado a permanecer por mais de 12 horas no local, sem assistência material adequada.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor da indenização fixado na sentença é adequado e proporcional ao dano moral sofrido pelo passageiro menor de idade diante da falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

III. Razões De Decidir

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do CDC. O atraso superior a quatro horas, sem prestação de assistência material, configura falha na prestação do serviço e dano moral presumido.

4. A justificativa apresentada pela companhia aérea com base em condições meteorológicas não foi comprovada por documentação idônea.

5. A ausência de assistência material, em especial a passageiro menor de idade, agrava a situação e justifica a majoração do valor da indenização.

6. Considerando a jurisprudência da Corte e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputa-se adequado o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso de apelação provido em parte, para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: “1. O atraso de voo superior a quatro horas, sem prestação de assistência material, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. A condição de passageiro menor de idade em situação de vulnerabilidade é circunstância relevante para a fixação do valor indenizatório.”

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 07.10.2014; TJMT, Ap. Cív. 1041031-91.2023.8.11.0002, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 04.12.2024; TJMT, Ap. Cív. 1031168-91.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 23.04.2025.”

(TJMT - N.U 1005832-05.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive quanto aos juros e correção monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025